Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.
2. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão (ID 13190718) que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos contra a anterior decisão (ID 12370969) de rejeição dos primeiros declaratórios opostos contra a decisão (ID 12166802) de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Nas razões do agravo interno, o ora agravante sustenta, em síntese, ter havido a demonstração cabal de sua hipossuficiência financeira, por meio de documentos acostados aos autos. Defende que o Relator não poderia ter indeferido o pedido, uma vez não verificada a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Afirma que restou comprovado, documentalmente, que não possui condições financeiras de arcar com o ônus de uma demanda judicial, no presente momento, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Ressalta que, atualmente, encontra-se desempregado. Defende que as fotos acostadas pelo recorrido, no bojo da resposta aos embargos de declaração e das contrarrazões ao recurso inominado, não são suficientes para embasar o indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, requer o provimento do agravo interno para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
4. Não assiste razão ao recorrente.
5. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
6. A comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça.
7. A declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.
8. Conforme já consignado nas decisões anteriores proferidas pela Relatoria, os documentos acostados aos autos e a discrepância de informações trazidas pelo próprio recorrente (ora estudante, ora empresário, ora “passador”), somados às fotos anexadas pelo recorrido (ID 11970430 - Pág. 1 e 13025137 – Pág. 7), consubstanciam elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, de sorte a atrair a incidência do parágrafo 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
9. Nesse contexto, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça, devendo o recorrente ser intimado para pagamento (e comprovação de recolhimento) das custas processuais e do preparo recursal, na forma da decisão ID 12166802.
10. Recurso de agravo conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.